Tribunal: TJBA
Processo: 0500047-81.2020.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500047-81.2020.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE:
WALLACE DE OLIVEIRA EVANGELISTA

Advogado(s): JORGE DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA JUDICIALIZADA QUE INDICA A PERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Wallace de Oliveira Evangelista contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. A denúncia narra que, em 20 de maio de 2019, o Recorrente, agindo com intenção de matar e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu múltiplos golpes de faca contra Augusto Lafayette Cardoso Figueira, que veio a óbito. A defesa, em suas razões, pleiteia o afastamento da qualificadora, argumentando que a ocorrência de luta corporal descaracterizaria a surpresa e que a pronúncia, nesse aspecto, se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial. O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Saber se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente a ponto de autorizar seu afastamento na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico, que atesta a morte da vítima por lesões de instrumento perfurocortante. Os indícios de autoria, por sua vez, emergem dos depoimentos colhidos em juízo, em especial da testemunha ocular que narrou detalhadamente a dinâmica do evento, apontando o Recorrente como o autor dos golpes.

4. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova inequívoca da responsabilidade criminal, bastando a demonstração da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

5. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, admitida apenas quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório. No caso, a prova testemunhal produzida em juízo indica que o ataque foi iniciado de forma súbita, pelas costas, o que, em tese, configura a qualificadora. A eventual reação da vítima após o início da agressão não afasta, de plano, a caracterização do recurso que dificultou a defesa, devendo a controvérsia ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

6. Não procede a alegação de que a decisão se baseou exclusivamente em provas do inquérito, pois a pronúncia fundamentou-se, expressamente, nos depoimentos colhidos em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal, inclusive quanto a incidência da qualificadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que pronunciou WALLACE DE OLIVEIRA EVANGELISTA pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Tese de julgamento: "1. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes ou inteiramente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código Penal, art. 121, § 2º, IV; Código de Processo Penal, arts. 155, 413. Constituição Federal, art. 93, IX.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ - HC n. 471.476/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 25/6/2019; STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 3.105.780/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 13/4/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0500047-81.2020.8.05.0039, da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, sendo o recorrente WALLACE DE OLIVEIRA EVANGELISTA e o recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.